Tribunal: TJMT
Processo: 1027162-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL No 1027162-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
RECORRIDO: KENNY ANTUNES GONÇALVES HUCK
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1057201-26.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor, por Kenny Antunes Gonçalves Huck, deferiu a liminar, a fim de DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO em favor da Autora, ora Recorrida, sobre a área denominada Estância Dois Irmãos, inscrita na matrícula no 14.470 (ID no 46360741 – autos originários).
Sustenta que é uma associação de pequenos produtores rurais, sem fins lucrativos e políticos, constituída por pessoas de família que buscam a regularização do direito à terra, propriedade, moradia, trabalho e dignidade da pessoa humana e possuem a posse de terras devolutas da União que ficam na faixa de FRONTEIRA entre o Brasil e Bolívia, no município de Glória d’Oeste/MT.
Alega que a Agravada, entendendo ser proprietária dessas áreas, manejou ação possessória em desfavor dos Agravantes, cuja liminar foi deferida, todavia a decisão não merece prosperar, pois a Recorrida não comprovou a posse, somado ao perigo de dano, haja vista que mais de 50 famílias de pequenos produtores rurais podem perder suas terras por tal decisão que desconsiderou a fragilidade dos documentos dos agravados.
Informa que, a Recorrida trouxeram documentos que somente comprovam a suposta propriedade [de bens que são da União – TERRAS DEVOLUTAS], tais como certidão de matrícula dos imóveis em cartórios locais, CCIR sem certificação pública, CAR (documento em análise no sistema da SEMA), ITR (documento unilateral sujeito à homologação).
Defende que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, a medida em que a Agravada propuseram ação possessória sem demonstrar a posse, bem como juntaram documentos de localidade diversa da que os Agravantes estão, além do perigo de dano, pois existem mais de 50 famílias habitantes de terras localizadas no município de Glória d’Oeste/MT, que estão em vias de perder sua moradia sem ao menos o Poder Judiciário ter certeza de todos os fatos.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso, mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso consignar que o caso merece análise em plantão judicial, uma vez que, em consulta a Carta Precatória no 1001068-84.2020.8.11.0098, expedida com a finalidade de efetuar o cumprimento da medida concedida, observa-se que foi entregue ao Oficial de Justiça em 19-12-2020, para cumprimento.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrida ajuizou Ação de Manutenção de Posse tendo por objeto a Estância Dois Irmãos, cuja extensão perfaz 169,40 ha, devidamente inscrita sob a matrícula 14.470, a alegar exercer a posse da referida área, que está devidamente cadastrada perante o INCRA, por meio do CCIR e do CAR.
Pugnou pela concessão da liminar de manutenção de posse.
O Magistrado de Primeiro Grau, em consonância com o parecer ministerial, deferiu a liminar, nos seguintes termos:
[...] Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A MANUTENÇÃO DE POSSE da parte autora na área denominada Estancia Dois Irmãos, cuja área perfaz 169,40 há, inscrita na Matrícula no 14.470, do CRI de Mirassol D1Oeste/MT.
Nos termos do artigo 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
Ainda, o artigo 561, dispõe que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho.
Analisando os documentos acostados, verifica-se, inicialmente, que o exercício da posse, anteriormente ao aventado esbulho, encontra-se documentado nos autos, a saber, pelo comprovantes de declaração e de recolhimento de ITR – exercício 2020 (ID no 452672313 – autos originários); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em nome da Autora de setembro de 2020 (ID n 45672308 – autos originários).
A comprovação da posse também foi bem pontuada pelo Ministério Público, em parecer constante no ID no 46305355 – autos originários, oportunidade em que consignou [...] No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, verifica-se a existência de informações sobre o aproveitamento da área para plantio de cana-de-açúcar, principalmente por meio do Contrato de Parceria Agrícola, dos registros fotográficos, das notas fiscais anexadas, etc.
Quanto ao justo receio de invasão também restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência, relatando a invasão em 3-12-2020 (ID no 45672330 – autos originários), bem como anexo fotográfico que demonstram a existência de vilipêndio à terra, com a finalidade do plantio da cana-de-açúcar.
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações dos Recorrentes a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista